Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738995-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI, SONIA MARIA DE SOUZA DIAS APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA DIAS, BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Trata-se de petição em que o patrono da apelante, Dr. Josserrand Massimo Volpon, OAB/DF 34.281, reitera a renúncia do mandato outorgado por sua cliente (ID. 74649304). Alega que foi pactuado a possibilidade de comunicação de renúncia por e-mail ou WhatsApp informados pelo cliente "conforme se prova pelo contrato em anexo". No entanto, o contrato mencionado não foi anexado aos autos, mas apenas um "print" da cláusula mencionada, sem assinatura ou informação de qualquer das partes. Assim, reitero o indeferimento de ID. 74037057. De toda sorte, intime-se pessoalmente a apelante, SONIA MARIA DE SOUZA DIAS, no endereço indicado na inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital